Tribunal: TJSP
Processo: 2155101-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI ACOLHIDA APENAS EM PARTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – R. SENTENÇA PROFERIDA NO FEITO QUE CONFIRMOU TUTELA ANTECIPADA ANTERIORMENTE DEFERIDA EM FAVOR DA AGRAVADA – RECURSOS DE APELAÇÃO MANEJADOS POR AMBAS AS PARTES QUE NÃO CONTARAM

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI ACOLHIDA APENAS EM PARTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – R. SENTENÇA PROFERIDA NO FEITO QUE CONFIRMOU TUTELA ANTECIPADA ANTERIORMENTE DEFERIDA EM FAVOR DA AGRAVADA – RECURSOS DE APELAÇÃO MANEJADOS POR AMBAS AS PARTES QUE NÃO CONTARAM COM EFEITO SUSPENSIVO, NOS TERMOS QUE VEM PREVISTOS PELO ART. 1.012, §1o, V, DO CPC – AGRAVANTE QUE DESCUMPRIU, PORTANTO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DANDO ENSEJO A COBRANÇA DAS ASTREINTES QUE AGORA PRETENDE VER AFASTADAS – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO PROFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.*